Tribunal: TJDFT
Processo: 0710849-36.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710849-36.2019.8.07.0007 RECORRENTE: JOSÉ REIS DE QUEIROZ RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL EM ÂMBITO DOMÉSTICO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. LAUDO PERICIAL. DIMINUIÇÃO DO VALOR DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de lesão corporal praticado contra companheira (artigo 129, § 9o, do Código Penal), pelo conjunto probatório produzido, sobretudo a palavra da vítima firme e coesa, confirmada pelo laudo pericial, não há falar em absolvição por insuficiência probatória ou ausência de motivo para condenação. 2. Divergências insignificantes na forma de relatar a dinâmica do crime são irrelevantes ao esclarecimento do fato e não desmerecem o conjunto do acervo probatório produzido. Sobretudo quando o tempo transcorrido desde o fato até o depoimento em juízo e a existência de outros episódios de violência perpetrados pelo réu explicam as contradições ínfimas sobre alguns detalhes. 3. Diante da capacidade econômica das partes, das circunstâncias que envolveram o ilícito, e por se tratar de valor mínimo para reparação dos danos causados, de modo que a vítima, se entender necessário, poderá requerer complementação do montante na esfera cível, mostra-se razoável reduzir a indenização para o montante de R$ 300,00 (trezentos reais). 4. Recurso parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 386, inciso VII, do CPP, defendendo ser devida a sua absolvição ante a insuficiência de provas e confusão nos depoimentos colhidos em juízo. Invoca o princípio do in dubio pro reo em abono à sua tese. Aponta, outrossim, divergência jurisprudencial, colacionando ementa de julgado do STJ, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao alegado malferimento ao artigo 386, inciso VII, do CPP, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal (absolvição por insuficiência de provas) demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo pois “É entendimento pacífico dessa Corte que a parte deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos confrontados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementas ou excertos apenas de teses jurídicas.” (REsp 1810189/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 12/3/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030